Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-97.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel adquirido pela autora que foi indicado à penhora pela ré nos autos do cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer proposta contra os vendedores do referido bem.
- Impugnação à gratuidade de justiça concedida à ré. Rejeição. Acerto. Inexistência de prova robusta e consistente capaz de contrariar a condição de hipossuficiência reconhecida em primeiro

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel adquirido pela autora que foi indicado à penhora pela ré nos autos do cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer proposta contra os vendedores do referido bem.
- Impugnação à gratuidade de justiça concedida à ré. Rejeição. Acerto. Inexistência de prova robusta e consistente capaz de contrariar a condição de hipossuficiência reconhecida em primeiro grau de jurisdição.
- Sentença que reconheceu a ausência de má-fé da embargante por ocasião da aquisição do imóvel, mas julgou improcedente a ação, em razão da ausência da efetiva penhora sobre o bem. Pleito de ambas as partes. Irresignação da embargada que comporta acolhimento. Possibilidade de ajuizamento desta ação nos casos de simples ameaça de constrição do bem adquirido por terceiro. Inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. Hipótese em que a alienação ocorreu após o início do cumprimento de sentença. Ausência de averbação da demanda executiva no registro imobiliário competente que, por si só, não obsta o reconhecimento da fraude, quando presentes os requisitos para tanto. Informações constantes das certidões do distribuidor judicial que possibilitavam à adquirente o pleno conhecimento da existência de diversas ações e execuções que poderiam levar os vendedores do imóvel à insolvência. Caracterizada a hipótese prevista no inciso IV do artigo 792 do Estatuto Processual, o que afasta a boa-fé da adquirente/embargante. Impositiva a declaração de ineficácia da venda e compra em relação à embargada. Sentença de improcedência mantida por fundamentação diversa. Majoração dos honorários devidos ao advogado que representa a embargante para R$2.500,00, em atenção aos critérios previstos no artigo 85, §2o e §8o, do Diploma Adjetivo Civil.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO.